Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725208-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA ANSELMO DANTAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA CANAA X D E S P A C H O Manifeste-se o agravado acerca da proposta de acordo (ID 151559945 do processo de origem). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator